Tribunal: STF
Processo: ARE 1441355
Classe: ARE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-06-26
Data de publicação: 2023-06-26

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
    1. Trata-se de agravo cujo objeto é decisão que negou seguimento a recurso extraordinário interposto contra acórdão da Segunda Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Piauí, assim ementado:
    APELAÇÃO CÍVEL EM AÇÃO PREVIDENCIÁRIA DE CONCESSÃO DE PENSÃO POR MORTE. ALEGAÇÃO DE NULIDADE DE SEU CONTRATO DE TRABALHO, EM RAZÃO DA OFENSA AO ARTIGO 37, INCISO II DA CF. SERVIDOR PÚBLICO QUE INGRESSOU EM FEVEREIRO DE 1987 E MESMO APÓS A PROMULGAÇÃO DA CONSTITUIÇÃO DE 1988, FOI MANTIDO NA FUNÇÃO DE VIGIA DO HOSPITAL ESTADUAL ATÉ A DATA DE SEU Ó BITO, EM 2003. INTELIGENCIA DO ART. 19 DO ADCT C/C DECRETO n. 20.910/32. PRINCÍPIOS DA CONFIANÇA, DA SEGURANÇA JURÍDICA, DA DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA, DA SEGURIDADE SOCIAL E DO IN DUBIO PRO MISERO. HABILITAÇÃO DE COMPANHEIRA NA QUALIDADE DE DEPENDENTE DE SEGURADO. ARTIGO 226, §3º, DA CF. PRESUNÇÃO DA DEPENDÊNCIA ECONÔMICA. DIREITO AO PERCEBIMENTO DOS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS EM FAVOR DA COMPANHEIRA E DO FILHO ADOTIVO. SENTENÇA MANTIDA EM TODOS OS SEUS TERMO. RECURSO IMPROVIDO.
    2. O recurso busca fundamento no art. 102, III, a, da Constituição Federal. A parte recorrente alega violação aos arts. 37, caput, II e § 2º; 40, caput e §§ 6º e 13; 201; 226, § 3º, todos da CF e art. 19 do ADCT. Sustenta que: (i) o ex-servidor ingressou no serviço público em 1987 sem a realização de concurso público, não lhe sendo aplicado o disposto no art. 19 do ADCT, e que, portanto, não poderia instituir pensão pelo regime próprio de previdência social; (ii) a recorrida não faz jus ao reconhecimento da união estável, tendo em vista que o ex-companheiro era casado, o que, em tese, caracterizaria concubinato.
    3. É o relatório. Decido.
    4. A repercussão geral da matéria constitucional discutida no recurso extraordinário é um dos seus requisitos de admissibilidade (art. 102, § 3º, da Constituição, e art. 1.035, § 2º, do CPC). Exige-se que o recorrente demonstre a existência de questões relevantes do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, que ultrapassem os interesses subjetivos do processo (art. 1.035, § 1º, do CPC). Para tanto, a jurisprudência é firme no sentido de que não basta a simples descrição do instituto (RE 596.579-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski).
    5. O reconhecimento da repercussão geral produz, de imediato, um relevante impacto processual e social: a suspensão da tramitação de todos os processos, individuais ou coletivos, que versem sobre a questão (art. 1.035, § 5º, do CPC). Dessa forma, a decisão a esse respeito deve ter em conta a capacidade de prestação ágil de jurisdição pelo Tribunal, sob pena de vulneração do direito fundamental à razoável duração do processo (art. 5º, LXXVIII, da CF/1988, e art. 139, II, do CPC), quer das partes, quer a de todos os demais litigantes que teriam seus feitos paralisados.
    6. Além disso, a repercussão geral da matéria confere preferência ao caso, impondo que seja apreciado no prazo máximo de 1 (um) ano (CPC, art. 1.035, § 9º). Por esse motivo, o seu reconhecimento possui uma inevitável dimensão comparativa, pressupondo que a hipótese debatida no recurso se destaque da versada em outros milhares de processos com os quais concorre[1].
    7. Recentemente, a Emenda Regimental nº 54, de 1º de julho de 2020, introduziu o § 1º no art. 326 do RI/STF para autorizar que o Relator negue a existência de repercussão geral com eficácia apenas para o caso concreto[2]. Significa dizer que o Relator poderá, monocraticamente, deixar de conhecer do recurso por ausência de repercussão geral. Todavia, tal decisão não impedirá que novos casos sobre a mesma matéria sejam remetidos a esta Corte, que poderá, inclusive, chegar a conclusão diversa.
    8. A questão debatida nestes autos não apresenta repercussão geral, por (i) se limitar ao interesse subjetivo e particular das partes e (ii) não se enquadrar entre as mais relevantes que o Tribunal tem a decidir, ao menos neste momento, sem prejuízo de que o tema seja reavaliado no futuro.
    9. Diante do exposto, com fundamento no art. 102, § 3º, da CF/1988; art. 1.035, §§ 1º e 2º, do CPC; e arts. 21, § 1º, e 326, § 1º, do RISTF, nego seguimento ao recurso. Existindo nos autos prévia fixação de honorários advocatícios, fica majorado em 10% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015, bem como eventual deferimento da assistência judiciária gratuita.
    Publique-se.
          Brasília, 26 de junho de 2023.
Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO
Relator
[1] Frederico Montedonio Rego. Repercussão geral: uma releitura do Direito vigente, Belo Horizonte: Fórum, 2019, p. 176.
[2] RI/STF, art. 326. Toda decisão de inexistência de repercussão geral é irrecorrível e, valendo para todos os recursos sobre questão idêntica, deve ser comunicada, pelo(a) Relator(a), à Presidência do Tribunal, para os fins do artigo subsequente e do art. 329. § 1º Poderá o relator negar repercussão geral com eficácia apenas para o caso concreto.